Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-14.2023.8.11.0046
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002874-14.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[REGILEILA PAULINO DE OLIVEIRA - CPF: 802.575.852-49 (APELANTE), DIOGO JOVINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.979.462-32 (ADVOGADO), GENECI ALVES APOLINARIO - CPF: 350.555.022-15 (ADVOGADO), TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 10.408.092/0001-05 (APELADO), RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES - CPF: 276.047.328-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual civil e empresarial. Apelação cível. Embargos à execução. Duplicatas mercantis.
Prescrição intercorrente. Inocorrência.
Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial grafotécnica. Julgamento antecipado. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em duplicatas mercantis, nos quais a embargante alegou prescrição intercorrente, falsidade das assinaturas apostas nos títulos e ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, requerendo produção de prova pericial grafotécnica, testemunhal e documental.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente em razão do lapso temporal entre o despacho citatório e a citação válida; e (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica.

III. Razões de decidir

3.
A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação quando a demora na citação decorre de dificuldades de localização da devedora e de paralisação imputável ao Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

4. A exequente demonstrou diligência na tentativa de localização da devedora, inexistindo inércia apta a configurar prescrição intercorrente.

5. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de prova pericial grafotécnica em controvérsia fundada na alegação de falsidade de assinaturas.

6. É contraditório julgar improcedentes os embargos por ausência de prova técnica quando a própria produção da prova requerida foi inviabilizada pelo juízo.

7. A alegação de falsidade das assinaturas, somada à admissão de que terceiro teria firmado os documentos, evidencia a necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1.
A demora na citação decorrente de dificuldades de localização da parte executada e de paralisação imputável ao Poder Judiciário afasta a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

2. Há cerceamento de defesa quando o juízo julga antecipadamente os embargos à execução sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica requerida para apuração de alegada falsidade de assinaturas.

3. É nula a sentença que fundamenta a improcedência na ausência de prova cuja produção foi previamente obstada”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV. CPC,
arts
. 240, §1º, 355, 357, 373, II, 464 e 784, I. Lei nº 5.474/1968,
arts
. 15 e 18, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 150. STJ, Súmula 106. STJ, Súmula 479. TJMT, Apelação nº 1001425-63.2019.8.11.0045,
Relª
. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026. TJMT, Apelação nº 1024848-11.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
REGILEILA PAULINO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002874-14.2023.8.11.0046, opostos em face de
TRACTOR-TERRA PEÇAS P/ TRATORES LTDA.
, distribuídos por dependência à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000150-76.2019.8.11.0046, fundada em 05 (cinco) duplicatas mercantis
.

Conforme se extrai dos autos, a embargante, ora apelante, opôs embargos à execução sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando que o despacho citatório ocorreu em 24/04/2019 e a citação válida somente se efetivou em 27/07/2023, ultrapassando o prazo trienal previsto no art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968 e na Súmula 150 do STF; (
ii
) a inexigibilidade dos títulos por ausência de aceite e falsidade das assinaturas neles apostas, que não teriam sido firmadas pela embargante; e (
iii
) a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos. Requereu, na exordial, a produção de prova pericial grafotécnica, testemunhal, documental e depoimento pessoal do representante legal da embargada (ID 354163882).

Impugnação aos embargos apresentada pela embargada (ID 354164355).

Sobreveio sentença (ID 354164365), na qual o juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução, sob os fundamentos de que: (a) o despacho citatório interrompeu a prescrição (art. 240, §1º, do CPC) e a demora na efetivação da citação decorreu de sucessivas diligências necessárias para localizar a devedora, inclusive com expedição de carta precatória; (b) a simples impugnação genérica não é suficiente para afastar a presunção de validade dos títulos, sendo ônus da embargante comprovar o alegado vício, não havendo nos autos prova técnica idônea (como perícia grafotécnica) que demonstre a falsidade; (c) a execução foi instruída com notas fiscais e comprovantes de entrega, suprindo a ausência de aceite, nos termos da Súmula 479 do STJ; e (d) as duplicatas mercantis constituem títulos executivos extrajudiciais hígidos (art. 784, I, do CPC).

Em suas razões recursais (ID 354164371), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu expressamente, na exordial, a produção de prova pericial grafotécnica, testemunhal e documental, indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia acerca da falsidade das assinaturas apostas nos títulos. Aduz que o juízo
a quo
, sem proferir decisão de saneamento e organização do processo, julgou antecipadamente a lide e, paradoxalmente, fundamentou a improcedência na ausência da prova cuja produção lhe fora obstada. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção das provas pleiteadas.

No mérito, postula o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando que, transcorridos mais de três anos entre o despacho citatório (24/04/2019) e a citação válida (27/07/2023), consumou-se a prescrição trienal aplicável às duplicatas mercantis, sendo inaplicável, no seu entender, a Súmula 106 do STJ. Defende, ainda, a inexigibilidade dos títulos em razão da falsidade das assinaturas e da inobservância dos requisitos previstos no art. 15 da Lei nº 5.474/68, bem como a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 354164374), refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preparo recursal isento, ante a gratuidade da justiça deferida em favor da apelante (ID 357844899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Por questão de prejudicialidade lógica, passo à análise da arguição de prescrição intercorrente trienal antes do exame da preliminar de nulidade, eis que, acolhida a prejudicial, ficaria prejudicado o exame das demais matérias suscitadas no recurso e, por consequência, a própria execução restaria fulminada.

Sustenta a apelante que, em razão do lapso temporal superior a três anos entre o despacho que ordenou a citação (24/04/2019) e a citação válida (27/07/2023), teria se consumado a prescrição intercorrente prevista no art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968 c/c Súmula 150 do STF, sendo, no seu entender, inaplicável a Súmula 106 do STJ por suposta inércia da exequente.

A tese, contudo, não merece acolhida.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroage à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, desde que a parte exequente promova a citação no prazo e na forma devidos, ou que a demora não lhe seja imputável.

No caso vertente, a análise da cronologia processual revela que a demora na efetivação da citação válida não decorreu de inércia ou desídia da parte exequente, mas de duas circunstâncias concorrentes: a dificuldade de localização da devedora em endereço incerto — a demandar sucessivas diligências, inclusive com expedição de carta precatória, conforme reconhecido na própria sentença — e, sobretudo, de período significativo em que o feito permaneceu paralisado por circunstância imputável ao próprio Poder Judiciário.

Com efeito, entre 24 de março de 2021 e 6 de março de 2022, constata-se a existência de pedido formulado pela parte exequente que não foi objeto de análise pelo Poder Judiciário, lapso de aproximadamente um ano em que o feito permaneceu paralisado sem qualquer pronunciamento jurisdicional, embora regularmente provocado pela parte interessada.

Tal circunstância revela-se determinante para o afastamento da prescrição alegada, uma vez que a paralisação processual, no período em referência, é atribuível à máquina judiciária, e não ao credor diligente, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Sublinhe-se que não se pode penalizar o jurisdicionado pela morosidade do próprio Estado-juiz. Se a parte exequente cumpriu seu ônus processual e teve o feito paralisado por culpa exclusiva do Judiciário, esse lapso temporal não pode ser computado em seu desfavor para fins de prescrição.

Nesse exato sentido, esta Corte de Justiça, em hipótese análoga, já decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. DUPLICATAS MERCANTIS. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do CC não se consuma quando a parte autora demonstra diligência processual constante e a demora na citação decorre de dificuldade de localização do devedor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. A interrupção da prescrição pela propositura da ação retroage à data do ajuizamento quando a citação, embora tardia, não decorre de inércia do credor, mas de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a impossibilidade de localização do réu em endereço certo. [...] (N.U 1001425-63.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 19/03/2026)

O
precedente revela-se plenamente aplicável à espécie. Embora ali se discuta prescrição quinquenal e aqui, intercorrente trienal, o fundamento jurídico é idêntico: a parte exequente que se desincumbe do ônus de promover diligências constantes para a localização do devedor e, ainda, vê-se prejudicada por paralisações imputáveis à máquina judiciária, não pode ser apenada com o reconhecimento da prescrição.

No caso concreto, a apelada efetivamente realizou múltiplas diligências para localização da devedora ao longo do período compreendido entre o despacho citatório e a citação válida, conforme reconhecido pelo próprio juízo a quo na sentença recorrida, somando-se a isso o período de inércia judicial acima destacado.

Assim, não havendo inércia ou desídia da parte exequente, e tendo sido a demora na citação ocasionada por dificuldades de localização da devedora e pela paralisação do feito por circunstância imputável ao Poder Judiciário, descabe falar em prescrição intercorrente.

Por essas razões,
rejeito
a prejudicial de prescrição intercorrente.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Superada a prejudicial, passo ao exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta a apelante que requereu expressamente, na petição inicial dos embargos à execução, a produção de prova pericial grafotécnica, testemunhal, documental e depoimento pessoal do representante legal da embargada, com o objetivo de demonstrar a falsidade das assinaturas apostas nas duplicatas mercantis executadas. Aduz que o juízo
a quo
, sem proferir decisão de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), julgou antecipadamente a lide e, paradoxalmente, fundamentou a improcedência na ausência da prova cuja produção fora obstada.

A preliminar merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que a embargante, já na exordial (ID 354163882), formulou pedido expresso de produção de prova pericial grafotécnica, testemunhal e documental, com a finalidade específica de demonstrar que as assinaturas constantes nas duplicatas executadas não foram por ela apostas.

Não obstante o pleito expresso e tempestivo, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das provas requeridas e, paradoxalmente, fundamentou a improcedência dos embargos justamente na ausência de prova técnica idônea que demonstrasse a alegada falsidade, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

Todavia, a simples impugnação genérica não é suficiente para afastar a presunção de validade dos títulos apresentados. Caberia à embargante o ônus de comprovar o alegado vício, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não há nos autos prova técnica idônea (como perícia grafotécnica) que demonstre a falsidade.

Verifica-se, assim, evidente contradição lógico-jurídica: a parte requereu, oportunamente, a produção da prova pericial grafotécnica, e o juízo, sem deferi-la, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência da prova cuja produção, a rigor, sequer foi viabilizada. Trata-se de proceder que, data
venia
, afronta as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), bem como o regramento processual concernente à instrução probatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
“(...) configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/06/2021)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“há cerceamento de defesa quando o juízo indefere provas tempestivamente requeridas e pertinentes ao núcleo da controvérsia, mas julga improcedente o pedido por insuficiência probatória.”
(TJMT, 1024848-11.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2026)

Acresce que, em controvérsia que envolve alegação de falsidade de assinaturas apostas em duplicatas mercantis, a prova pericial grafotécnica revela-se, em regra, indispensável ao adequado deslinde da causa, conforme orienta o art. 464 do CPC. Não se trata de matéria estritamente de direito que comporte julgamento antecipado nos moldes do art. 355 do CPC, mas, ao contrário, de questão essencialmente fática que demanda dilação probatória.

A indispensabilidade da prova pericial, na espécie, torna-se ainda mais evidente diante de circunstância não enfrentada na sentença recorrida: a própria embargada, em sede de impugnação aos embargos (ID 354164355), reconheceu que as assinaturas apostas nos canhotos das notas fiscais e nas duplicatas teriam sido firmadas por terceiro, identificado como “Sr. Ronaldo”. Tal admissão reforça, sobremaneira, a controvérsia fática e a necessidade premente de dilação probatória para apurar se a aposição da assinatura por terceiro decorreu de autorização da embargante (como alega a embargada) ou se configura efetiva falsidade material (como sustenta a embargante).

No caso, a omissão é ainda mais grave porque a fundamentação da sentença assenta-se, em última análise, justamente na ausência da prova cuja produção foi obstada — o que torna a contradição irrefutável e a nulidade insanável.

Configurado, portanto, o cerceamento de defesa, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a consequente anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução probatória.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar
de

cerceamento de defesa, para

dar provimento
ao recurso e
anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a regular produção da prova pericial grafotécnica e das demais provas necessárias ao deslinde da controvérsia, prosseguindo-se o feito até final julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026